Tribunal: TJDFT
Processo: 0750204-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750204-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: C. T. R., GABRIEL JESUS CAMELO RODRIGUES, MARISA TRESSINO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por GABRIEL JESUS CAMELO RODRIGUES E OUTROS, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a operadora ré reestabeleça de imediato o plano de saúde contratado pelos autores, ora agravados, “em todos os seus termos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (trinta mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 53764775), a operadora agravante alega, em síntese, que o cancelamento do plano de saúde possui amparo na Resolução Normativa no 162, de 17 de outubro de 2007, da Agência Nacional de Saúde – ANS, pois se deu em razão de fraude caracterizada pela conduta do contratante que, na declaração de saúde preenchida no ato da contratação do plano, omitiu doença preexistente no intuito de não se submeter à Cobertura Parcial Temporária – CPT, que é definida como um período de até 24 meses, estabelecido em contrato, durante o qual o consumidor não terá cobertura para aquelas doenças e lesões preexistentes declaradas. Notificado para retificar a declaração de saúde, o contratante não concordou com a oferta de cumprimento de CPT, o que motivou o cancelamento unilateral do contrato por ato ilícito, conforme cláusula contratual estipulada com respaldo no art. 13, II, da Lei dos Planos de Saúde – Lei no 9.656/98, e nos arts. 757 e 760 do Código Civil. Aduz ainda que o valor da multa fixada na decisão é desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão liminar impugnada ou, ao menos, reduzir a multa por eventual descumprimento. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja definitivamente revogada a liminar deferida na instância de origem. Preparo regular (IDs 53764785 e 53764788). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que, da imediata produção de efeitos da decisão impugnada, há risco de dano grave à operadora de plano de saúde recorrente. Contudo, apesar do esforço argumentativo da operadora recorrente, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos indispensáveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto à probabilidade do direito recursal. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de tutela de urgência ajuizada por C.T.R, GABRIEL JESUS CAMELO RODRIGUES e MARISA TRESSINO em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Os requerentes narram serem beneficiários do plano de saúde empresarial ofertado pela ré. Sustentam que, no dia 16/10/2023 teriam sido notificados da rescisão do contrato do plano de saúde que teria ocorrido no dia 13/10/2023. Afirmam, dessa maneira, que a comunicação da rescisão teria ocorrido posteriormente ao próprio ato, sem qualquer notificação prévia nesse sentido. Sustentam a necessidade urgente da manutenção do plano, tendo em vista a existência de problemas de saúde que enfrentam. Afirma que a parte ré nunca exigiu exames para doenças pré-existentes e que o contraditório nesse momento implicaria em violação do direito dos autores. Pleiteou a concessão da tutela de urgência "para determinar que a empresa ré reative imediatamente o plano de saúde dos autores, com emissão dos boletos para pagamento, para que seja dado continuidade aos tratamentos de saúde em curso, inclusive, com a autorização e o custeio integral da intervenção cirúrgica prescrita (doc. 13), diante do risco de óbito, sob pena de aplicação de multa por descumprimento a ser estipulada pelo Juízo;". Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" O pleito liminar merece provimento parcial. Consoante assinatura do contrato (ID 176468185), a relação contratual entre as partes fora estabelecida em 24/05/2022 (ID 176468185). Constam nos autos e-mail datado de 16/10/2023, comunicando a rescisão unilateral que ocorrera dias antes, qual seja, em 13/10/2023. A recusa restou assim explicitada: "Não havendo mais interesse da Operadora CENTRAL NACIONAL UNIMED na manutenção do seu plano empresarial, celebrado em 10/06/2022, serve o presente para notificá-lo que ocorrerá o cancelamento plano de saúde da Operadora CENTRAL NACIONAL UNIMED, em 13/10/2023. Tal providência se faz necessária devido inconsistências na Declaração de Saúde e falta de retorno às tentativas de contato, realizadas após auditoria médica da sua contratação, em que a Operadora CENTRAL NACIONAL UNIMED constatou que as informações iniciais declaradas não possuem veracidade. Vale ressaltar que em 04/10/2023 realizamos contato com o Senhor(a), esclarecendo a necessidade de retificação da sua Declaração de Saúde, que não foi aceita pelo Senhor(a). Não tivemos aceite do Senhor no prazo para assinatura da retificação da Declaração de Saúde, sem sucesso na retificação". (ID 176468190) Assim, muito embora na recusa conste a tentativa de contato em 04/10/2023, não há comprovação do referido contato que obste o deferimento da tutela de urgência. Frisa-se, ainda, que o tema é tratado na Resolução Normativa no 558/2022 da ANS, que dispõe sobre Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP); Cobertura Parcial Temporária (CPT); Declaração de Saúde; Carta de Orientação ao Beneficiário e sobre o processo administrativo para comprovação do conhecimento prévio de DLP pelo beneficiário de plano privado de assistência à saúde no âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. A referida resolução normativa, no seu artigo 15, assim dispõe: "Art. 15. Identificado indício de fraude por parte do beneficiário, referente à omissão de conhecimento de DLP por ocasião da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário, conforme descrito no inciso V do art. 18 desta Resolução, e poderá: I - oferecer CPT ao beneficiário pelos meses restantes, a partir da data de recebimento do Termo de Comunicação, até completar o período máximo de vinte e quatro meses da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde; ou II - oferecer o Agravo, na forma do art. 7o desta Resolução; ou III - solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS, quando da identificação do indício de fraude, ou após recusa do beneficiário à CPT.". O artigo 16 §3o, por sua vez, assim dispõe: "Art. 16. (...) §3o Não será permitida, sob qualquer alegação, a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral de contrato, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, ficando a operadora sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor." Pela análise dos elementos carreados nos autos, percebe-se, a título de cognição sumária, pelo não cumprimento do disposto na referida legislação. Em situações assim, já decidiu o e.TJDFT: TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO E DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS. I - A Resolução Normativa no 558/2022 da ANS dispõe que quando verificado indícios de fraude, pela omissão de doença preexistente na Declaração de Saúde, deve a Operadora de plano de saúde comunicar a omissão por meio de Termo de Comunicação ao Beneficiário e solicitar a abertura de processo administrativo perante a ANS, sendo vedada a rescisão unilateral do contrato coletivo até a publicação do encerramento do processo administrativo. II - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à ré que restabeleça de imediato os serviços previstos no plano de saúde contratado pelas autoras, mediante a contraprestação pecuniária atualmente paga. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1738674, 07164795520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além disso, o decurso considerável do prazo da relação contratual entre as partes, a título de cognição sumária pode resultar na aplicação do verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." (Súmula 609 do STJ) Assim, o reestabelecimento do plano é a medida que se impõe. [...] Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, determinar que a parte requerida reestabeleça de imediato o plano de saúde contratado em todos os seus termos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (trinta mil reais).” Os autos informam que o agravado GABRIEL JESUS CAMELO RODRIGUES não se declarou portador de obesidade quando da contratação do plano de saúde na data de 24/05/2022 – tendo em vista o relatório médico que informa tratamento de obesidade do próprio (com 132Kg e IMC de 42,61Kg/m2) por mais de 5 (cinco) anos (IDs 53764793 e 53764794). Nesse aspecto, não se olvida da restrição temporal, à título de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) no caso de Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) à contratação do plano, que encontra previsão na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS no 558/2022 (anterior Resolução Normativa ANS no 162/2007), que assim dispõe no art. 2o, incisos I e II: “Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art. 4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução; II - Cobertura Parcial Temporária (CPT) aquela que admite, por um período ininterrupto de até vinte e quatro meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal; III - Agravo como qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano privado de assistência à saúde, para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura contratada, para a doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de carências contratuais, de acordo com as condições negociadas entre a operadora e o beneficiário; e IV - Segmentação como tipo de cobertura contratada no plano privado de assistência à saúde conforme o art. 12 da Lei no 9.656, de 1998.” De outro lado, neste breve exame inicial, entende-se correto o julgador a quo ao ponderar não ter a operadora do plano de saúde observado a instauração de processo administrativo perante a ANS na hipótese de fraude perpetrada pelo beneficiário do plano que omite na contratação o conhecimento de DLP, conforme preconizado na Resolução Normativa no 558/2022 da ANS, cujo art. 15 assim dispõe: "Art. 15. Identificado indício de fraude por parte do beneficiário, referente à omissão de conhecimento de DLP por ocasião da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário, conforme descrito no inciso V do art. 18 desta Resolução, e poderá: I - oferecer CPT ao beneficiário pelos meses restantes, a partir da data de recebimento do Termo de Comunicação, até completar o período máximo de vinte e quatro meses da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde; ou II - oferecer o Agravo, na forma do art. 7o desta Resolução; ou III - solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS, quando da identificação do indício de fraude, ou após recusa do beneficiário à CPT. § 1o O oferecimento do Agravo a que se refere o inciso II deve ser acompanhado do oferecimento de CPT, sendo então o oferecimento de CPT obrigatório nestes casos e do Agravo opcional, nas situações as quais a operadora não optou por oferecimento de cobertura total. §2o O processo administrativo de que trata esta Resolução diz respeito, exclusivamente, ao julgamento do mérito da alegação de omissão de conhecimento prévio de doença ou lesão por parte do beneficiário na Declaração de Saúde no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde." Prosseguindo, o art. 16 § 3o, da Resolução Normativa no 558/2022 da ANS, estabelece a publicação do encerramento do processo administrativo pela ANS como marco para a negativa de cobertura assistencial, para a suspensão ou para a rescisão unilateral de contrato. Confira-se o teor do dispositivo: "Art. 16 Somente após a comunicação ao beneficiário de alegação de omissão de informação na Declaração de Saúde por ocasião da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora poderá encaminhar a documentação pertinente à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, requerendo abertura de processo administrativo para verificação da sua procedência ou não. §1o Nos casos em que houver acordo de CPT ou Agravo, a operadora não poderá solicitar abertura de processo administrativo com relação à respectiva doença que ensejou o oferecimento da CPT ou Agravo. §2o Somente serão deferidas solicitações de abertura de processos administrativos de alegação de DLP que possam gerar necessidade de eventos cirúrgicos, uso de leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade, de acordo com o definido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS em vigor. §3o Não será permitida, sob qualquer alegação, a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral de contrato, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, ficando a operadora sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor. §4o Cabe à operadora o ônus da prova, devendo comprovar o conhecimento prévio do beneficiário de DLP, não declaradas no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. §5o A solicitação de abertura de processo administrativo por alegação de DLP é prerrogativa exclusiva da operadora, por meio de seu representante legal junto à ANS ou de qualquer pessoa devidamente autorizada, com firma reconhecida, por instrumento de mandato e cópia autenticada da procuração. §6o O processo administrativo é de característica individual, sendo vedada a abertura de processos administrativos onde conste mais de um beneficiário.” Logo, os elementos de prova até então carreados aos autos indicam que a operadora agravante não atendeu às referidas exigências regulamentares para promover o cancelamento do plano de saúde, fato esse que demonstra, ao menos nesta análise prefacial, a plausibilidade do direito alegado pelos agravados na petição inicial e, a contrario sensu, a ausência de probabilidade do direito recursal. Com efeito, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova apta a sustentar prima facie a tese de que o cancelamento do plano de saúde foi realizado sem o cumprimento dos requisitos legais, o que enseja o restabelecimento do contrato firmado entre as partes. No mais, não há irreversibilidade da medida, uma vez que, acaso a pretensão autoral seja julgada improcedente, a operadora do plano de saúde poderá promover a cobrança de valores a ela devidos. Quanto à alegação de excesso nas astreintes fixadas, embora o art. 537, § 1o, I, do CPC, não impeça que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifico que, na hipótese vertente, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00), sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Excluir ou reduzir o montante estabelecido na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Registre-se que não restou demonstrada pela parte agravante a existência de obstáculo ao cumprimento da decisão agravada. Assim, ao que se parece, nada impede que o agravante cumpra a ordem judicial, de forma a não se sujeitar aos consectários da multa cominatória em debate. Ademais, não se pode atribuir risco de lesão grave à uma empresa de semelhante quilate em decorrência de determinação da r. decisão impugnada, menos ainda difícil reparação, eis que em caso de prestação indevida o estorno é possível pelas vias próprias. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P.I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator